Tribunal: TJMT
Processo: 0004955-06.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004955-06.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO SEVERO REINALDO - CPF: 569.532.321-53 (APELANTE), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS CREMONEZ - CPF: 576.098.379-20 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), EDER NOLASCO DE SOUZA - CPF: 569.646.251-00 (APELANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (VÍTIMA), MICHELE BARROS SCALONE (ASSISTENTE), Israel Nolasco de Souza Filho (ASSISTENTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ASSISTENTE), WEVERTON ALVES DA SILVA - CPF: 012.453.991-28 (ASSISTENTE), GUILHERME DAMASCENO FILHO (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (VÍTIMA), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS CREMONEZ - CPF: 576.098.379-20 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO SEVERO REINALDO - CPF: 569.532.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Peculato (art. 312,
caput
, CP), por duas vezes. Servidor público e particulares cientes da condição funcional. Pleito absolutório pela alegada insuficiência probatória. Materialidade demonstrada. autoria corroborada por reconhecimento fotográfico e demais provas orais e documentais. Pretensão de afastar uma das condenações. Inviabilidade. Débitos municipais distintos e falsificações bancárias independentes evidenciam condutas autônomas. Desclassificação para apropriação indébita. Impossibilidade. Desvio de valores públicos por funcionário, com participação consciente do recorrente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o recorrente por dois delitos de peculato (art. 312,
caput
, c/c art. 69, ambos do CP) à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, substituída por medidas restritivas de direitos. Requer a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do CPP, por ausência de prova de participação. Subsidiariamente, pleiteia-se o afastamento de uma das condenações e, sucessivamente, a desclassificação para apropriação indébita (art. 168, CP).

II. Questões em discussão

2. (i) se o conjunto probatório é, de fato, suficiente para manter a condenação do apelante por peculato; (ii) se sua participação limitou-se a apenas uma das condutas, hipótese que permitiria afastar uma das condenações; e (iii) se a conduta, em vez de caracterizar peculato, ajusta-se ao tipo de apropriação indébita, admitindo, por conseguinte, eventual desclassificação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade foi demonstrada pelos documentos de arrecadação municipal (DAM), pelos relatórios expedidos pela Secretaria da Receita de Rondonópolis, por ofícios bancários e pelas microfilmagens dos cheques, todos confirmados em juízo. Já a autoria do apelante decorre dos depoimentos prestados por corréu, vítima e testemunhas, além do reconhecimento fotográfico, evidenciando sua participação direta na falsificação das autenticações bancárias utilizadas para simular a quitação dos tributos.

4. A prática de dois delitos distintos, referentes aos débitos tributários n. 87/2011 e n. 160/2007, revela desígnios autônomos: o agente reiterou a conduta ilícita, utilizando o mesmo
modus operandi
em ocasiões diversas. Tal reiteração justifica a condenação em concurso material.

5. Inviável a desclassificação do peculato para apropriação indébita, pois o desvio incidiu sobre valores públicos e foi praticado por servidor no exercício do cargo, contando ainda com a participação relevante do recorrente.

6. A jurisprudência reconhece que terceiros não vinculados ao serviço público podem responder como coautores de peculato, desde que tenham plena ciência da condição funcional do agente público, nos termos do art. 30 do Código Penal.

IV. Dispositivo e teses

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A condenação por peculato, nos termos do art. 312,
caput
, do CP, admite coautoria de particular, desde que demonstrado que ele tinha ciência da condição de funcionário público do agente. 2. É cabível a condenação por dois crimes de peculato em concurso material quando se comprovam condutas autônomas, praticadas em momentos distintos. 3. É incabível a desclassificação para apropriação indébita quando há desvio de valores pertencentes ao erário por servidor público, com participação consciente de terceiro”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 30, 69 e 312; CPP, art. 386, incisos III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Ação Penal n. 629/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 26.6.2018; STJ, AgRg no REsp 1.459.394/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17.9.2015; TJMT, Apelação Criminal n. 0002080-67.2013.8.11.0011, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2017; TJMT, Apelação Criminal n. 0001385-93.2013.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 12.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Eder Nolasco de Souza
contra sentença do d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou, como incurso no artigo 312,
caput
, do Código Penal (peculato), por duas vezes – em concurso material (art. 69 do CP) –, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 64 dias multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (Id. n. 259139299).

Em suas razões, o apelante requer a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas quanto à participação nos fatos. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de apenas uma prática delitiva, sustentando não ter concorrido para dois crimes, e, em segundo plano, a desclassificação para apropriação indébita (art. 168 do CP) (Id. n. 274634361).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. n. 281574859).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte síntese:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO SUBSIDIARIAMENTE – PRATICA DE APENAS UMA CONDUTA – DESCLASSIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. Presença de provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva – demonstração de liame subjetivo entre os agentes – participação relevante na empreitada criminosa – coautoria – fundamentação e análise correta das provas dos autos pelo juízo – duas condutas autônomas e efetivamente praticadas – subsunção da conduta ao delito de peculato – impossibilidade de desclassificação. Parecer pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 282275850).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Narra a denúncia que, entre 2011 e 2013, em Rondonópolis, o servidor público Aparecido Severo Reinaldo, atuando em concurso de vontades com Jefferson Luiz Cremonez e
Eder Nolasco de Souza
, desviaram valores em proveito próprio ou de terceiros, apropriando-se de R$ 75.833,00 (setenta e cinco mil e oitocentos e trinta e três reais), relativos ao débito tributário n. 87/2011, e de R$ 30.927,75 (trinta mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), referentes ao débito tributário n. 160/2007, numerário que Aparecido detinha em razão do cargo que exercia.

Em síntese, o Ministério Público descreve o seguinte contexto fático:

“(...)
FATO 01 – DO CRIME DE PECULATO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que em dias não especificados, porém no período de tempo compreendido entre anos de 2011 a 2013, nessa cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
APARECIDO Severo Reinaldo
, na qualidade de funcionário público,
desviou dinheiro em proveito próprio ou alheio
, consistente no valor de
R$ 75.833,00
(setenta e cinco mil e oitocentos e trinta e três reais) em relação ao débito tributário nº 87/2011 e no valor de
R$ 30.927,75
(trinta mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) em relação ao débito tributário nº 160/2007,
cujos numerários tinha a posse em razão de seu cargo
.

FATO 02 – DO CRIME DE PECULATO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que nas mesmas condições de tempo e lugar adrede mencionados, os denunciados
JEFERSON LUIZ
Cremonez e
EDER
Nolasco de Souza, agindo em conjunto e unidade de desígnios com funcionário público/denunciado
Aparecido Severo Reinaldo,
desviaram dinheiro em proveito próprio ou alheio
, consistente no valor de R$ 75.833,00 (setenta e cinco mil e oitocentos e trinta e três reais) em relação ao débito tributário n° 87/2011 e no valor de R$ 30.927,75 (trinta mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) em relação ao débito tributário n° 160/2007,
cujos numerários tinha o denunciado Aparecido Severo Reinaldo a posse em razão do cargo.

FATO 03 – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial, que em dias não especificados, porém no período de tempo compreendido entre anos de 2011 a 2013, nessa cidade de Rondonópolis/MT, no interior da Prefeitura Municipal desta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
APARECIDO Severo Reinaldo
,
na qualidade de funcionário autorizado, inseriu dados falsos no sistema informatizado e banco de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que em dias não especificados, porém no período de tempo compreendido entre os anos de 2011 a 2013, o acusado ‘
Aparecido’
valeu-se de seu cargo para lograr proveito pessoal, na medida em que fez negociação fraudulenta de tributos municipais, tendo, assim, recebido vantagens indevidas, tudo em razão de sua função.

Conforme restou-se apurado, o denunciado ‘
Aparecido’
, mediante meio ardiloso e evidente engodo delitivo, procurou o dirigente da empresa ‘
Materclin’
e da Cooperativa
Somed
–
Sr. Hélvio Moneda Alberto
– oportunidade em que propôs
a quitação de débitos tributários (Débito Tributário nº 87/2011), mediante a compensação de créditos de sucumbência e com desconto de 25% a 30%
.

Consta, que visando o seu intento vantajoso e como forma de passar maior credibilidade, o acusado ‘
Aparecido’
apresentou o acusado ‘
Jeferson’
para a vítima ‘
Hélvio’
, em cuja oportunidade ‘
Jeferson’
identificou-se como contador de um escritório de contabilidade. Na sequência, os acusados ‘
Aparecido’
e ‘
Jeferson’
mantiveram contato telefônico com ‘
Felipe’
, cuja pessoa identificou-se como funcionário da superintendência da agência bancária do Banco do Brasil. A pessoa de ‘
Felipe’
, portanto, ante a ausência de conhecimento da má-fé por parte dos acusados, afirmou à vítima ‘
Hélvio’
que o procedimento de quitação de tributos mediante compensação de títulos de sucumbência era legal e que seria efetivado pelo Banco do Brasil. Na sequência, o acusado ‘
Jeferson’
apresentou o acusado ‘
Eder’
para a vítima ‘
Hélvio’
, em cuja oportunidade afirmou que este seria servidor público da Receita Federal e que seria, também, um dos responsáveis por quitar débitos tributários mediante a compensação de títulos.

É dos autos que, diante da suposta licitude do procedimento, a proposta ofertada fora, de pronto, aceita pela vítima, que tão logo efetuou uma transação no valor de
R$ 109.003,86
(cento e nove mil, três reais e oitenta e seis centavos), mediante a emissão da guia ‘
DAM’
(vide fls. 75 – emitidas pelos funcionários
Carla Lustosa
e
Rodolfo
), cujo documento fora em seguida entregue para o denunciado ‘
Aparecido’
.

Pouco tempo depois, o denunciado ‘
Aparecido’
procurou o
Sr. Hélvio
e, agora,
induzindo a vítima em erro, mediante meio ardil
, apresentou-lhe a guia ‘
DAM’ "aparentemente" quitada e autenticada pelo Banco do Brasil
(vide fls. 75/76),
assim o fazendo com a intenção deliberada de encobrir a apropriação do valor por ele recebido
. Em razão disso, foram emitidos três cheques, sendo dois no valor de
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) e um no valor de
R$ 25.833,00
(vinte e cinco mil oitocentos e trinta e três reais) e, posteriormente, entregues ao acusado ‘
Aparecido’
. Na ocasião, o increpado entregou um suposto recibo de quitação no valor correspondente à quantia total dos talonários –
R$ 75.833,00
(setenta e cinco mil e oitocentos e trinta e três reais) (vide fls. 13).

Após o procedimento de aparente quitação dos débitos tributários, a vítima ‘
Hévio’
,
no primeiro semestre do ano de 2012
, dirigiu-se à Prefeitura Municipal, onde solicitou um extrato de quitação do débito tributário, ocasião em que
o acusado ‘Aparecido’ informou que os débitos já haviam sido ‘baixado’ do sistema, tendo, inclusive, na ocasião mostrado ao ofendido, através da tela de um computador, o sistema interno da Prefeitura Municipal
.

Consta ainda do produto das investigações, que o acusado ‘
Aparecido’
, à época dos fatos,
possuía autorização para fazer exclusão dos débitos tributários no sistema interno da Prefeitura Municipal
(vide fls. 161).

Também ressai da presente investigação policial que,
no segundo semestre do ano de 2013
, o acusado ‘
Aparecido’
procurou novamente o dirigente ‘
Hélvio’
, agora oferecendo a quitação de outros débitos tributários existentes
(Débito Tributário nº 160/2007)
, cuja proposta, diante da aparente legalidade da quitação dos débitos tributários nº 87/2011, fora aceita pela vítima.

É do produto das investigações, que o acusado ‘
Aparecido’
, a fim de dar continuidade ao plano fraudulento,
novamente ofereceu um desconto de 25% a 30% para quitação do débito tributário nº 160/2007
, pelo que, assim, acordaram que o referido débito seria quitado em
07 (sete) parcelas
no valor
R$ 7.986,30
(sete mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) cada.

A partir daí,
foram emitidas 07 (sete) guias ‘DAM’
. Posteriormente, o acusado ‘
Aparecido’, agindo com o mesmo
modus operandi
, de forma a manter a vítima em erro
, apresentou para ‘
Hélvio’
as (sete) guias ‘
DAM’ aparentemente quitadas e autenticadas pelo Banco do Brasil
(vide fls. 77/79 e fls. 85/88).

Em razão disso, foram emitidos
07 (sete) cheques
num valor total de
R$ 30.927,75
(trinta mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme documentos de fls. 80/84, cujos talonários foram entregues da seguinte forma:
o primeiro lote (quatro parcelas) foram entregues ao denunciado ‘Aparecido’ e o segundo lote (três parcelas) foram entregues ao denunciado/contador ‘Jeferson’
.

Acontece que, passado algum tempo, a atual administração do
Hospital ‘Materclin’
foi surpreendida com uma negativa da Prefeitura Municipal em fornecer a
CND (certidão negativa de débito)
do IPTU do prédio da empresa, porquanto constava do extrato da receita municipal
uma dívida no valor de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais) (vide fls. 65).

A partir daí, a administração da ‘
Materclin’
deu início a um processo administrativo junto à Receita Municipal a fim de quitar todos os débitos em aberto, ocasião em que
fora informada de que não havia, nos registros de pagamentos da agência bancária do Banco do Brasil, transações equivalentes aos comprovantes apresentados pela administração
(vide fls. 66), cujos documentos teriam sido, anteriormente, fornecidos pelo denunciado à administração como prova da suposta quitação do débito (vide fls. 09/23). A agência bancária, portanto,
não reconheceu os comprovantes como fidedignos
.

O médico
Lamberto Mário Henry
, ao ser ouvido na delegacia (vide fls. 128/129), informou que, no mês de fevereiro do ano de 2013, compareceu na sede da Prefeitura Municipal a fim de requerer certidão negativa de débitos tributários, ocasião em que fora informado que havia débitos não pagos no valor de
R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais). Informou, ainda, que retornou outras vezes ao local, ocasiões em que pôde verificar que o débito tributário sempre variava, ora para mais, ora para menos, tendo, inclusive, em determinada ocasião, constatado que
o débito encontrava-se zerado
.

O
modus operandi
dos denunciados se dava da seguinte forma: i) o acusado ‘
Aparecido’
era o responsável por ludibriar a vítima ‘
Hélvio’
, ofertando-lhe a quitação de débitos tributários mediante a compensação de créditos de sucumbência e com desconto de 25% a 30%. Após ter a proposta aceita pela vítima, eram emitidas Guias DAM, cujos documentos, posteriormente, eram repassados aos acusados ‘
Jeferson’
e ‘
Eder’
; e
ii) na posse das guias DAM, incumbia aos acusados ‘
Jeferson’
e ‘
Eder’

falsificar o documento, de modo a nele constar autenticação bancária (comprovante de pagamento falsificado), tudo isso como forma de encobrir a apropriação dos valores recebidos
(...)” (Ids. n. 259139155 e 259139187).

Aparecido Severo Reinaldo foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 312,
caput
(por duas vezes), e do artigo 313-A, c/c artigo 69,
caput
, todos do Código Penal; enquanto Jefferson Luiz Cremonez e
Eder Nolasco de Souza
foram denunciados por duas infrações ao artigo 312,
caput
, c/c artigo 69,
caput
, do mesmo diploma.

Concluída a instrução, sobreveio sentença que condenou os três réus, por duas vezes, pelo delito previsto no artigo 312,
caput
, em concurso material (art. 69, CP), fixando-lhes a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e, 64 dias multa, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da execução.

Inconformada, a defesa de
Eder
pleiteia a absolvição com fundamento no artigo 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas quanto à sua participação. Subsidiariamente, requer a exclusão de uma das condenações por peculato, sustentando que não participou de ambos os episódios. Em último plano, postula a desclassificação para apropriação indébita (art. 168, CP).

Nenhum dos pedidos, contudo, merece acolhida.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo documento de arrecadação municipal – DAM (Id. n. 259138194, págs. 24-31); pelo relatório da Secretaria Municipal da Receita de Rondonópolis, que elenca todas as guias sem registro de quitação (Id. n. 259138194, pág. 76/77); pelos ofícios do Banco do Brasil confirmando a ausência de pagamento (Id. n. 259138194, pág. 78; Id. n. 259138197, págs. 17 e ss.); pela microfilmagem dos cheques destinados ao erário e ilicitamente apropriados pelo apelante e demais corréus (Id. n. 259138197, pág. 20); bem como pelos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

A autoria, por sua vez, emerge de forma inequívoca, reforçada pelo termo de reconhecimento fotográfico (Id. n. 259138197, págs. 312-313), malgrado o recorrente Eder tenha optado pelo silêncio em seu interrogatório.

O corréu
Aparecido
Severo Reinaldo igualmente permaneceu silente em juízo; todavia,
Jefferson Luis Cremonez
declarou que, à época dos fatos, atuava como auxiliar no escritório contábil de seu pai – função que ainda exerce – e que conheceu Aparecido no setor de tributos da Prefeitura de Rondonópolis, onde este emitia guias e outros documentos fiscais. Afirmou que o contato entre ambos era meramente “corriqueiro” e restrito à retirada desse tipo de documento, sem qualquer relação diferenciada.

Questionado sobre o esquema narrado na denúncia, afirmou não se recordar de qualquer negociação destinada à quitação de débitos da Somed mediante compensação de créditos trabalhistas, tampouco de ter falsificado autenticações bancárias. Relatou que, à época,
Eder
prestava apoio eventual ao escritório em Cuiabá, limitando-se a protocolizar documentos, sem que ele tivesse conhecimento pormenorizado dessas atividades. Reiterou, ainda, que o escritório de sua família jamais prestou serviços à Somed, antes ou depois dos fatos investigados.

Confrontado com o
modus operandi
descrito pela acusação — segundo o qual Aparecido recolhia as guias e as repassava a Jefferson e Eder para falsificação das autenticações a fim de encobrir a apropriação dos valores —, limitou-se a declarar que “não se recorda de nada” relacionado a tais imputações. Ressaltou a distância temporal dos acontecimentos e a consequente ausência de lembranças concretas que pudessem elucidar os pontos em debate. Ao final, reiterou que jamais participou de qualquer acordo ilícito e que suas interações com Aparecido foram estritamente funcionais, restritas ao balcão da prefeitura para obtenção de documentos de rotina (Id. n. 259139290).

Em seu terceiro e último depoimento à autoridade policial, a vítima
Hélvio Moneda Alberto
elucidou que:

“(...) ratifica o teor das declarações prestadas às fls. 138 a 141 dos autos; QUE até bem pouco tempo foi cobrado pela direção da SOMED quanto ao prejuízo em questão; QUE confirma que chegou a ir à Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, onde viu a tela do computador de um servidor, do qual não se recorda muito bem, não sabe se era APARECIDO ou não; QUE havia sido dada a baixa no sistema do débito tributário em nome da ‘MATERCLIN’; QUE não se recorda de ter recebido algum documento, cópia da tela, por exemplo, que demonstre o alegado; QUE depois de cerca de uns 7 (sete) meses, surgiu o problema, pois a Empresa ‘MATERCLIN’ pediu uma certidão negativa de débito e descobriram que o débito não havia sido baixado do sistema; QUE chegou a efetuar diversas ligações telefônicas ao número (65) 8130-4790 e falou com FELIPE, sempre lhe dizendo que desse baixa nas guias porque estavam falando que o negócio era falso, e FELIPE sempre falava que iria resolver; QUE FELIPE falava com uma imposição de voz firme, com ar de confiança, ‘SENHOR HÉLVIO, AMANHÃ VAI BAIXAR DO SISTEMA’ ou dizia ‘HOJE VAI SER DADA A BAIXA, VOCÊ PODE IR LÁ NA PREFEITURA’;
QUE se recorda de ter falado pessoalmente com 03 (três) pessoas, entre elas se recorda muito bem, estava ÉDER NOLASCO; QUE RECONHECE ÉDER NOLASCO, CUJA FOTO CONSTA ÀS FLS. 296, pois, entre os anos de 2013 e 2014, o viu na companhia de JEFERSON CREMONEZ, numa Padaria, na Av. Fernando Correia, o leva facilmente a identificá-lo, pois na ocasião, JEFERSON apresentou ÉDER como sendo a pessoa que havia estado em sua sala, com mais dois sujeitos
; QUE lhe foi mostrada a fotografia de FELIPE, às folhas 292, o qual não reconhece com segurança; QUE esclarece que JEFERSON LUIZ CREMONEZ nunca lhe ressarciu o prejuízo que lhe fora causado, apesar de ter sido-lhe solicitada a restituição dos valores que ele recebeu; QUE ficou com muito medo destas pessoas envolvidas após ser comunicado dos fatos de que fora vítima; QUE, recentemente, encontrou o senhor APARECIDO e ele lhe disse que, na opinião dele, ‘SÓ NÃO FOI DADA A BAIXA DEVIDA PORQUE O JEFERSON NÃO PAGOU OU NÃO MANDOU O DINHEIRO DA PARTE DOS CARAS DE CUIABÁ’; QUE tanto o JEFERSON quanto APARECIDO lhe diziam, ‘SÓ DEU PROBLEMA NO SEU’ (...)” (Id. n. 259138197, págs. 310-311).

Perante a d. Magistrada singular,
Hélvio
declarou que, nos anos anteriores a 2013, enquanto administrava as empresas Somed e MaterClin, lidava regularmente com débitos de ISS junto à Prefeitura de Rondonópolis. Em certa visita ao setor de tributos, foi abordado pelo servidor Aparecido, que lhe ofereceu um esquema então corriqueiro no município: quitar os impostos mediante compensação de créditos trabalhistas de servidores (férias-prêmio, licenças etc.), com desconto de 25 a 30% sobre o valor devido. A empresa pagaria o montante em cheques a intermediários e, em contrapartida, receberia guias “quitadas” emitidas pelo Banco do Brasil, em Cuiabá.

Confiando na proposta — já utilizada, segundo sustentou, em ocasiões anteriores —, Hélvio autorizou o departamento financeiro da Somed a emitir cheques ao portador. As guias foram entregues (acredita ter sido por Aparecido, embora não descarte outra pessoa) e os cheques recolhidos pelos intermediários. Meses depois, ao solicitar nova certidão, descobriu que a suposta quitação era falsa: os débitos permaneciam em aberto. Sentindo-se enganado, buscou explicações com Aparecido e fez várias ligações a um certo Felipe, apresentado como responsável pelo trâmite bancário, mas não obteve solução.

Face o prejuízo, Hélvio formalizou a denúncia: prestou declaração à Procuradoria Municipal em 8.3.2013, depôs novamente em 25.4.2013 perante a comissão processante do procedimento administrativo que investigou Aparecido e, mais tarde, compareceu à Polícia Civil em 14.11.2013 e 26.3.2014. Em todos os relatos explicou que os cheques foram compensados por terceiros não identificados — informação confirmada por microfilmagens bancárias — e que a Somed arcou novamente com a totalidade da dívida, estimando o prejuízo entre R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Indagado sobre a participação dos demais réus, aduziu ter conhecido
Eder Nolasco de Souza
apenas após o golpe, quando este o procurou em um posto de gasolina na avenida Fernando Corrêa da Costa para “tirar satisfação”. Disse não recordar de qualquer trato direto com Jefferson Luis Cremonez, embora soubesse que ele fora cliente da clínica, nem de ter recebido guias de suas mãos. Em síntese, sustenta que a fraude foi engendrada na própria prefeitura, executada por Aparecido e seus comparsas, e que o prejuízo ficou integralmente com as empresas que administrava (Id. n. 259139278).

A testemunha
Janete Gentil de Queiroz
, em seu segundo depoimento ante a autoridade policial, expôs o seguinte:

“(...) Perguntado se conhece a pessoa de JEFERSON CREMONEZ, Contador da Empresa Escriba Contábil, no município de Rondonópolis/MT, e qual seu vínculo com o mesmo, respondeu que: conhece JEFERSON CREMONEZ há mais de 20 anos que é cliente da declarante que compra joias da declarante; Perguntado se recebeu da pessoa de JEFERSON LUIS CREMONEZ os cheques nº 1551 no valor de R$ 25.000,00, nº 1552 no valor de R$ 25.833,00 e nº 1553 no valor de R$ 25.000,00, da agência 2228, Banco Bradesco, em nome da Empresa SOMED e para qual finalidade, respondeu que: JEFERSON estava devendo um dinheiro para a declarante, de compra de joia e alguns cheques que JEFERSON tenham trocado com a declarante e voltou sem previsão de fundos, que o primeiro cheque recebeu em pagamento de dívidas os outros trocou para JEFERSON não se recordando se passou em dinheiro para JEFERSON ou se depositou em alguma conta indicada por JEFERSON; Perguntado se trocou os cheques em alguma Instituição Bancária, com terceiros, agiotas, entre outros, a fim de repassar estes valores em dinheiro para a pessoa de JEFERSON LUIZ CREMONEZ ou quaisquer outra pessoa, respondeu que: repassou o dinheiro da troca do cheque para JEFERSON não se recordando se foi em espécie ou transferiu para conta do JEFERSON e depositou em sua conta corrente na data combinada e os cheques foram devidamente pagos (...)” (Id. n. 259138195, págs. 296-297).

Após detida análise dos autos, conclui-se que o acervo probatório – composto por farta documentação e pelos depoimentos colhidos na fase policial e reproduzidos em juízo – demonstra, com segurança, a participação do recorrente
Eder Nolasco de Souza
nos crimes pelos quais foi condenado.

O
modus operandi
ficou nítido: o corréu Aparecido Severo Reinaldo, valendo-se do cargo de servidor municipal, abordou o administrador das empresas MaterClin e Somed, Sr. Hélvio Moneda Alberto, oferecendo-lhe a quitação de débitos tributários mediante compensação de créditos trabalhistas, com descontos ilícitos de 25% a 30%. Emitidas as guias de arrecadação municipal (DAM), estas eram entregues a Jefferson Luis Cremonez e ao apelante
Eder
, que as devolviam com autenticações bancárias falsificadas, simulando quitação.

No primeiro episódio – débito tributário n. 87/2011 –, o valor original de R$ 109.003,86 (cento e nove mil, três reais e oitenta e seis centavos) foi reduzido e pago mediante três cheques que totalizaram R$ 75.833,00 (setenta e cinco mil e oitocentos e trinta e três reais).

No segundo – parcelamento n. 160/2007 –, foram emitidas sete guias DAM de R$ 7.986,30 (sete mil e novecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) cada, somando R$ 55.904,10 (cinquenta e cinco mil e novecentos e quatro reais e dez centavos); após o desconto indevido, quitaram-se, em aparência, sete cheques que totalizaram R$ 30.927,75 (trinta mil e novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos).

A participação do apelante
Eder Nolasco de Souza
na empreitada criminosa restou amplamente comprovada pelos seguintes elementos: (i) depoimento do corréu Jefferson Luis Cremonez à comissão processante do PAD instaurado contra Aparecido (Id. n. 259138197, págs. 171-172), no qual afirmou ter sido procurado por
Eder
— que se apresentou como funcionário da Receita Estadual — para localizar empresas dispostas a realizar compensação tributária, razão pela qual buscou a vítima Hélvio; (ii) declaração do próprio Jefferson de que, após receber as guias DAM de Aparecido, entregou-as a
Eder
, que depois as devolveu já com autenticação bancária falsificada; (iii) depoimento de Hélvio Moneda Alberto em juízo, confirmando ter conversado pessoalmente com
Eder
em duas ocasiões — uma na empresa Somed e outra em um posto de gasolina, quando o esquema já havia sido descoberto; (iv) reconhecimento fotográfico de
Eder
pela vítima Hélvio (Id. 259138197, págs. 312-313), que o identificou na avenida Fernando Corrêa, apresentado por Jefferson como a pessoa que estivera antes em sua sala; e (v) declaração da testemunha Janete Gentil de Queiroz, confirmando ter trocado os cheques da empresa vítima a pedido de Jefferson.

Apesar das alegações defensivas, o apelante não conseguiu infirmar as provas que evidenciam sua participação direta nos delitos. Sua contribuição foi decisiva: coube-lhe, em conjunto com Jefferson, falsificar as autenticações bancárias nas guias DAM, induzindo a vítima a acreditar na quitação dos tributos e a efetuar pagamentos em cheques, posteriormente descontados e apropriados pelos agentes.

Cumpre frisar que, para a configuração da coautoria, não é necessário que o agente pratique todos os elementos do tipo penal. Nas empreitadas criminosas, a divisão de tarefas é regra; basta que cada participante contribua de forma relevante para o resultado. No caso, sem a falsificação das autenticações bancárias realizada pelo recorrente, a vítima não confiaria na quitação dos tributos nem emitiria os cheques.

Conquanto Eder invoque o princípio
in dubio pro reo
, sustentando a ausência de provas suficientes para sua condenação, tal tese não prospera: o conjunto probatório não deixa dúvida razoável acerca de sua efetiva participação.

É certo que o depoimento isolado de corréu, por si só, poderia não bastar para fundamentar um édito condenatório; porém, aqui, as declarações de Jefferson encontram robusto amparo em outros elementos, notadamente no depoimento da vítima Hélvio, que confirmou ter se reunido pessoalmente com o apelante em duas oportunidades.

Diante disso, a dinâmica fática e o
modus operandi
do grupo apontam de forma clara para a atuação de
Eder Nolasco de Souza
na falsificação das autenticações das guias DAM, legitimando sua condenação ante o sólido acervo probatório.

Em outra vertente recursal, o recorrente sustenta a impossibilidade de sua condenação por dois crimes de peculato, alegando falta de prova quanto à participação em ambos os episódios. Porém, o acervo probatório evidencia que o grupo atuou em dois momentos distintos e autônomos, envolvendo débitos diversos: (i) o primeiro, atinente ao débito n. 87/2011, cujo valor original de R$ 109.003,86 (cento e nove mil, três reais e oitenta e seis centavos) foi quitado, em aparência, por meio de três cheques que totalizaram R$ 75.833,00 (setenta e cinco mil e oitocentos e trinta e três reais); (ii) o segundo, referente ao parcelamento n. 160/2007, no qual foram emitidas sete guias DAM, somando R$ 55.904,10 (cinquenta e cinco mil e novecentos e quatro reais e dez centavos), pagas com sete cheques que perfizeram R$ 30.927,75 (trinta mil e novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos).

Os elementos coligidos demonstram a participação do apelante em ambas as fraudes, especialmente o depoimento de Jefferson Luis Cremonez perante a comissão processante do PAD, no qual narrou ter recebido outras seis guias DAM e as repassado ao recorrente
Eder
, responsável por inserir as autenticações bancárias falsificadas (Id. n. 259138197, págs. 171-172).

Destarte, mantém-se hígida a condenação do recorrente pelos dois delitos de peculato, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Por fim, o recorrente requer a desclassificação do peculato (art. 312 do CP) para apropriação indébita (art. 168 do CP), alegando que o corréu Aparecido jamais teve a posse do numerário e que suas atribuições na Prefeitura de Rondonópolis não envolviam o recebimento de valores. Não lhe assiste razão.

O peculato-desvio, previsto no artigo 312,
caput
, do Código Penal, configura-se quando o funcionário público desvia, em proveito próprio ou alheio, dinheiro, valor ou bem móvel — público ou particular — de que tem posse em razão do cargo.

No caso concreto, Aparecido, na qualidade de servidor municipal, utilizou-se do cargo para emitir as guias DAM e, em conluio com os demais agentes, desviou os valores pagos pela vítima, que deveriam ser destinados aos cofres públicos.

A jurisprudência pacificou que, quando o agente se vale da função pública para apropriar-se de numerário que deveria ter destino público, incide o crime de peculato, sendo inviável a desclassificação para apropriação indébita. Nesse sentido:

“AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312,
CAPUT
, DO CP (...)

5. O dolo exigido para a incidência do peculato-desvio é a consciência e a vontade definitiva de desviar a coisa (dinheiro, valor ou qualquer outra coisa móvel) pertencente ao Poder Público de sua finalidade. O elemento subjetivo especial do tipo ou do injusto é o de que que se faça o desvio em proveito próprio ou alheio (...)” (STJ, APn n. 629/RO 2010/0054273-4, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 26.6.2018, publicado em 10.8.2018)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – PECULATO DESVIO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO RECEBIMENTO DE VALORES EM RAZÃO DO CARGO PÚBLICO, EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, DIREITO AO BENEFÍCIO DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR, APELANTE QUE FARIA JUS AO SURSIS – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DO PECULATO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA (...)

‘Desclassificação de peculato para crime de apropriação indébita. Impossibilidade. Os fatos descritos na denúncia correspondem à figura típica prevista no artigo 312,
caput
, do Código Penal, que corresponde ao crime de peculato na modalidade apropriação, pois, o cargo ocupado e atividades exercidas pelo apelante se amoldam perfeitamente ao conceito legal de funcionário público para fins penais - art. 327 do CP. Além do mais, o acusado valendo-se da condição de funcionário [...], apropriou-se de valores de terceiro que não lhe pertencia e a ele confiado em razão do seu cargo exercido na empresa pública.’ (...” (TJMT, Apelação Criminal n. 0002080-67.2013.8.11.0011, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12.12.2017, publicado em 18.12.2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – ART. 312,
CAPUT
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: I. NULIDADE - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – SENTENÇA SUCINTA - ANÁLISE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA - EXAME DE PROVAS E ELABORAÇÃO DE RACIOCÍNIO QUANTO À SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA JURÍDICA - CONVENCIMENTO DA MAGISTRADA DEMONSTRADO – MÉRITO: II. ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS III. DESCLASSIFICAÇÃO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE – SERVIDOR PÚBLICO - SUBTRAÇÃO DE VALOR EM DINHEIRO DE DETENTOS DURANTE REVISTA - EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – PECULATO CONFIGURADO (...)

III. Descabida a desclassificação do crime de peculato para apropriação indébita, quando fica comprovada a condição de servidor público do Apelante que, devido a sua condição de Agente Penitenciário, aproveita-se do momento da revista dos presos, para apoderar-se indevidamente de quantia em dinheiro, que deveria ser entregue à guarda do Estado para posterior devolução (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 0001385-93.2013.8.11.0050, Relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 12.12.2018, publicado em 19.12.2018).

Além disso, como coautor, o apelante responde por peculato ainda que não seja funcionário público, conforme artigo 30 do CP, pois a qualidade de funcionário é elementar do tipo e comunica-se a todos os corréus.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO. PECULATO. CONCURSO DE PESSOAS. CABIMENTO. CIÊNCIA DA CONDIÇÃO PESSOAL DOS CORRÉUS. ELEMENTAR DO CRIME. ARTIGO 30 DO CÓDIGO PENAL.

1. No que toca ao delito de peculato
admite-se o concurso de agentes entre funcionários públicos
(ou equiparados, nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal)
e terceiros
, desde que esses tenham ciência da condição pessoal daqueles, pois referida condição é elementar do crime em tela (artigo 30 do Código Penal) (...)” (STJ, AgRg no REsp 1.459.394/DF, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17.9.2015, publicado em 7.10.2015).

No mais, quanto ao prequestionamento, mesmo que não se exija do órgão julgador a obrigatoriedade de adotar, de forma literal, os dispositivos legais indicados pelas partes, cumpre-lhe decidir a controvérsia à luz do ordenamento jurídico aplicável, como já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, Apelação Criminal n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 19.2.2020, publicado em 20.2.2020).

No presente caso, verifico que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram devidamente considerados e integrados à fundamentação deste voto, restando, em consequência disso, expressamente prequestionada a matéria debatida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Eder Nolasco de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025